Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-32.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034038-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 274.265.211-68 (APELADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA PARCELA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90126943084, determinar a suspensão dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. O banco sustenta preliminar de perda do objeto
em razão de portabilidade do contrato, defende a regularidade da contratação mediante biometria facial e assinatura digital, a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, impugna a restituição em dobro e o dano moral, requer a aplicação da taxa SELIC e a modificação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão da portabilidade do contrato; (
ii
) estabelecer se o contrato impugnado é válido ou se está eivado por vício de consentimento decorrente de fraude; (
iii
) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor; (
iv
) verificar a configuração do dano moral e a forma de restituição do indébito; e (v) definir os critérios de atualização monetária e a possibilidade de modificação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois a liquidação do contrato por meio de portabilidade não convalida eventual nulidade originária nem afasta o interesse processual do consumidor em ver declarada a inexistência do débito e obter ressarcimento pelos descontos indevidos.

Reconhece-se o vício de consentimento quando o consumidor idoso é induzido a erro por correspondente bancário, em típico modus operandi fraudulento consistente na oferta de renegociação seguida de contratação sucessiva de empréstimo e imediata transferência dos valores a terceiro.

Considera-se que a mera apresentação de assinatura eletrônica e biometria facial não comprova a manifestação de vontade livre e consciente, sobretudo diante
do contexto de vulnerabilidade do consumidor e da dinâmica fraudulenta evidenciada nos autos.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias integra o risco da atividade.

Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, uma vez que a instituição financeira assume o risco ao delegar a captação de clientes e ao não implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

Configura-se o dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, os quais ultrapassam meros dissabores cotidianos, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00.

Determina-se a restituição do indébito na forma simples, pois não se evidencia má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Aplica-se imediatamente a Lei nº 14.905/2024 às relações pendentes, para determinar a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização, conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil e entendimento do STJ.

Mantêm-se as astreintes fixadas, pois a multa cominatória possui natureza coercitiva e sua modificação somente é admitida quanto à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e do entendimento consolidado no
EAREsp
1.479.019/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida a repetição simples na sua ausência.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações pendentes, impondo a utilização da taxa SELIC como índice único de atualização.

A modificação das astreintes somente é possível quanto à multa vincenda.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025
.

TJMT
1006064-63.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Provisória Antecipada c/c Pedido de Danos Morais e Materiais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por SEBASTIÃO DA COSTA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para:

a) DECLARAR a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 90126943084, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 155933029, que determinou a suspensão dos descontos a ele relativos.

b) CONDENAR o Banco Requerido a restituir ao Requerente, em dobro, os valores comprovadamente descontados de seu benefício previdenciário referentes ao contrato CCB nº 90126943084, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

c) CONDENAR o Banco Requerido a pagar ao Requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Diante da sucumbência mínima do Requerente (apenas quanto ao valor pleiteado a título de danos morais),
condeno o Banco Requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (restituição + danos morais), nos termos do artigo 85, §2º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado”.

O
apelante
alega que
a sentença deixou de observar que o contrato nº 90126943084 foi liquidado por portabilidade, estando encerrado desde 27/10/2023
e que
tendo havido portabilidade para o Banco Crefisa S.A., não subsiste obrigação de suspensão de descontos nem possibilidade de declaração de nulidade com efeitos práticos, pois o contrato encontra-se liquidado.

Requer, assim, o reconhecimento da perda do objeto da obrigação de fazer e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

No mérito,
defende a inexistência de responsabilidade civil, sustentando que eventual fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Invoca o art. 14, §3º, II, do CDC, defendendo a configuração de fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva
e
que não se aplica a teoria do risco integral e que inexiste nexo entre sua conduta e os danos alegados.

S
ustenta que a contratação foi regular, realizada na modalidade digital, com:
f
ornecimento de dados pessoais
, l
eitura e aceite dos termos contratuais
, c
aptura de biometria facial
, r
egistro de geolocalização
e d
epósito do valor contratado na conta de titularidade da parte autora.

Argumenta que a simples alegação de fraude não é suficiente para afastar a validade do contrato, especialmente diante da
apresentação:
d
o instrumento contratual
, d
a trilha de eventos da contratação
e d
a comprovação da TED de liberação do crédito.

Impugna a fundamentação da sentença, que considerou insuficiente a apresentação de contrato com assinatura digital/biometria, afirmando que a Lei nº 14.063/2020 admite outras formas de assinatura eletrônica além da certificação ICP-Brasil.

Diz
ter cumprido o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação.

Menciona
que a Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois esta trata de fortuito interno relativo a fraudes no âmbito da atividade bancária
e
que, na hipótese, houve fortuito externo, praticado por terceiro, sem relação com falha do serviço bancário.

Insurge-se contra a condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

Pugna
ainda que, na hipótese de manutenção da condenação, a atualização monetária e os juros sejam fixados com base na taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, inclusive com fundamento em precedentes recentes do STJ e na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Destaca

inexistir dano moral, pois:
a
contratação foi regular
, o
valor foi depositado na conta da autora
, n
ão houve ato ilícito
e n
ão restou comprovada violação concreta a direitos da personalidade.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado em R$8.000,00, por considerá-lo desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim,
pede

a declaração de nulidade da multa ou

sua redução e readequação.

Nas contrarrazões
(Id
343630391
), o
apelado
reitera a responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por correspondentes bancários, a configuração do dano moral
in
re

ipsa
decorrente de descontos em verba alimentar e a correção da
repetição em dobro ante a falha na prestação do serviço. Pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
o autor ingressou com a demanda afirmando que
possuía em seu nome 03 (três) empréstimos consignados, sob os contratos nº 010111625870, 010111646977 e 010111706633, nos valores de R$10.719,37, R$10.202,38 e R$10.183,63, respectivamente.

Sustenta que, no início de agosto de 2023, foi contatado por funcionário da empresa MOOVCRED LTDA, Sr. Matheus Rodrigues, que lhe ofereceu proposta de renegociação de dívida, a qual reputou vantajosa.

Afirma que celebrou renegociação junto ao BANCO C6 CONSIG, por meio da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) nº 90127091207
, no valor financiado de R$ 33.177,70, com valor total de R$ 70.011,48, parcelado em prestações de R$ 833,47, tendo recebido saldo liberado de R$ 2.009,01
.

Contudo, sustenta que,
sem o seu consentimento
, foi realizado outro empréstimo em seu nome, sob a
CCB nº 90126943084
, no valor financiado de R$ 17.411,73, com valor final de R$ 37.976,40, dividido em 84 parcelas de R$ 452,10.

Alega ainda que entrou em contato com o banco requerido para informar a irregularidade do segundo empréstimo, mas não obteve solução, recebendo apenas cobranças.

Por fim, requereu a procedência da ação para anular o negócio jurídico impugnado, declarar a inexistência do débito e condenar o réu à devolução integral dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo de origem julgou
parcialmente
procedente a
lide

para declarar a inexistência e nulidade do contrato de empréstimo
consignado n
.
90126943084, tornando definitiva a tutela de urgência para suspensão dos descontos. Condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais. Determinou, ainda, a sucumbência do Banco réu, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, alegando que o contrato foi liquidado via portabilidade para o Banco Crefisa S.A., não havendo mais vínculo com o recorrente. No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada mediante biometria facial e assinatura digital, com o crédito devidamente disponibilizado ao consumidor. Argumenta a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, visto que o autor teria transferido voluntariamente os valores a fraudadores ("
Moovcred
"). Insurge-se contra a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé, e contesta a existência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Pugna pela aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito e requer a substituição da multa diária por expedição de ofício ao órgão pagador, ou sua redução.

O
a
pelante argui a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o contrato objeto da lide (nº 90126943084) foi liquidado via portabilidade para o Banco Crefisa.

A questão central debatida nos autos é a validade da manifestação de vontade na origem da contratação. Se o negócio jurídico primário (o empréstimo com o Banco C6) é eivado de nulidade absoluta por vício de consentimento ou fraude, conforme alega o autor e reconheceu a sentença, tal nulidade contamina os atos subsequentes que dele derivem, inclusive eventual portabilidade.

Não se pode exigir que o consumidor, vítima de uma cadeia de eventos fraudulentos, suporte os efeitos de uma "portabilidade" de uma dívida que sequer reconhece como legítima. A liquidação do contrato original por meio de transferência de saldo devedor não convalida o vício de origem, tampouco retira o interesse processual do autor em ver declarada a inexistência do débito perante o banco originário e em ser ressarcido pelos descontos indevidos operados durante a vigência do contrato impugnado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito,
os fatos comprovados nos autos indicam que o
a
pelado, pessoa idosa e aposentada, foi abordado por preposto de correspondente bancário (empresa MOOVCRED) com proposta de renegociação de dívidas. O autor admite ter fornecido dados para uma primeira operação legítima, mas contesta veementemente a segunda operação (o contrato em lide), cujos valores, após creditados, foram transferidos para a conta da referida empresa intermediadora sob orientação fraudulenta.

O
a
pelante sustenta a validade do negócio jurídico ao apresentar cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica e biometria facial. Todavia, a análise probatória deve considerar o contexto fático e a vulnerabilidade do consumidor. O
modus operandi
descrito na exordial, consistente na oferta de renegociação ou portabilidade, seguida de crédito em conta e posterior orientação para transferência a terceiro, supostamente para quitação, é típico de fraudes perpetradas por correspondentes bancários ou estelionatários que se valem da estrutura das instituições financeiras.

A existência de biometria facial ou "selfie", isoladamente, não comprova a vontade livre e consciente de contratar um novo empréstimo, mormente quando o consumidor é induzido a erro, acreditando tratar-se de procedimento de renegociação ou atualização cadastral. A instituição financeira, ao delegar a captação de clientes a correspondentes bancários ou ao não implementar
sistemas de segurança capazes de detectar movimentações atípicas (como a contratação sucessiva de empréstimos e imediata transferência a terceiros), assume o risco da atividade.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a romper o nexo causal. A fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias, facilitada pela fragilidade dos sistemas de segurança ou pela atuação de parceiros comerciais do banco, configura
fortuito interno
, inseparável da atividade empresarial.

Aplica-se, com rigor, o entendimento consolidado naSúmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Imperioso destacar que cabia ao Banco demonstrar que adotou todas as cautelas para certificar-se de que o idoso compreendia a natureza do contrato que estava firmando, o que não ocorreu. A simples juntada de logs sistêmicos não elide a responsabilidade pela falha no dever de segurança e vigilância. Portanto, escorreita a sentença ao declarar a nulidade do contrato.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

Posto isso, a indenização fixada em R$ 8.000,00 está, inclusive, abaixo do que tem sido aplicado por este Tribunal de Justiça em casos análogos, devendo, portanto, ser mantida.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, com uso de biometria facial, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé. A apelante alega inexistência de contratação, ausência de repasse de valores, falha na prestação de informações e vício de consentimento. Requer reforma da sentença, com declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro, danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença está suficientemente fundamentada à luz da condição de
hipervulnerabilidade
da autora; (
ii
) apurar se houve regular contratação do empréstimo consignado por meio digital; (
iii
) definir se é devida a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados; (
iv
) analisar a existência de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas
documentais, não havendo nulidade por omissão quanto à condição de
hipervulnerabilidade
da autora.

4. O banco apelado não comprova, de forma robusta, a validade da contratação digital, limitando-se à apresentação de "selfie" e telas sistêmicas, sem evidências técnicas de segurança ou consentimento informado, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
da autora.

5. A contratação em menos de dois minutos, sem validações auditáveis ou comprovada entrega de informações prévias à consumidora, revela falha na prestação do serviço bancário.

6. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relacionado à fraude em contratação bancária.

7. A ausência de comprovação de benefício econômico à autora e a inexistência de má-fé impõem a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

8. O dano moral está configurado pelo prejuízo decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar, sendo fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, ambos pela taxa SELIC.

9. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não se comprova conduta intencional da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de elementos técnicos seguros e auditáveis na contratação digital, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X e XXXII, 170, V; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 14, §1º, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1º, IV, 85, §2º; CC/2002,
arts
. 398, 405 e 927; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, REsp 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1000015-86.2025.8.11.0100, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1001077-47.2025.8.11.0041, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 1007906-06.2021.8.11.0002, j. 28.06.2024; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, j. 27.09.2025”.
(N.U 1006064-63.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Além disso,aLei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que oSTJjá reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção
monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Aaplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correçãomonetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim,
n
o que tange às astreintes,

o
Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS
PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

A multa possui natureza coercitiva, e não compensatória, devendo ser mantida para preservar a efetividade da tutela jurisdicional. O pedido de redução sobre a parcela vencida ofende a norma do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Assim, impõe-se a manutenção da multa cominatória nos moldes inicialmente fixados.

Pelo exposto,
dou
parcial provimento ao Recurso
apenas
para determinar a restituição do indébito na forma simples e
a
incidência da taxa SELIC (que engloba juros ecorreção), nos termos da Lei n.14.905/24.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026